Tribunal: TJSP
Processo: 1106763-09.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão quanto à necessidade de inclusão do Sr. Daniel Duarte da Cruz no polo ativo – Inexistência de insurgência do embargante no momento oportuno – Pedido na apelação de reforma da sentença somente no tocante à verba honorária sucumbencial – Omissão constatada quanto ao dever de reembolso das despesas do processo – Integração do julgado para constar a

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão quanto à necessidade de inclusão do Sr. Daniel Duarte da Cruz no polo ativo – Inexistência de insurgência do embargante no momento oportuno – Pedido na apelação de reforma da sentença somente no tocante à verba honorária sucumbencial – Omissão constatada quanto ao dever de reembolso das despesas do processo – Integração do julgado para constar a responsabilidade da autora por referido pagamento, art. 82, § 2.o, do Código de Processo Civil – Fixação da verba honorária de sucumbência que observou o trabalho realizado por todos os advogados – Mero inconformismo em relação ao resultado proclamado – Embargos acolhidos, em parte, nos termos da fundamentação.